Tribunal: TJES
Processo: 5000006-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES.

1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB).

2.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020).

3
.
O
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento de RE
1467933/ES,
interposto
pelo
Município de Serra, reafirm
ou
o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “
estação
transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de
estações
de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao
licenciamento

ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000006-12.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO :
TELEFONICA BRASIL S.A.

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, para
anular o
Auto de Infração n° 82699379, lavrado pela SEMMA, bem como a CDA objeto da execução fiscal (processo nº 5000189-17.20189.8.08.0048), condenando o Embargado/Recorrente ao pagamento de
custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes últimos
fixados em
10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3º do art. 85 do CPC. Em observância ao disposto no §5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos), os honorários deverão ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores.

O Recorrente alegou, em síntese, que a Municipalidade legislou sobre assunto de interesse local, não legislando, em momento algum, sobre serviços de telecomunicações.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos à execução fiscal.

A execução fiscal embargada (processo nº 5000189-17.2018.8.08.0048) está lastreada na CDA nº 8282157/2017, referente à multa aplicada pelo MUNICÍPIO DE SERRA à empresa Recorrida, por meio do auto de infração
SEMMA n° 82699379,

no valor histórico de R$ 26.466,42.

A sanção foi aplicada com fundamento legal no Decreto nº 78/2000, do Município de Serra, que regulamenta o Código Municipal de Meio Ambiente de Serra (Lei nº 2.199/99), em razão de, supostamente, a empresa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”, ao instalar a Estação Radio Base (ERB) localizada
na Rua Três B, nº 115, Civit, Serra – ES.

Ocorre que, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento de RE interposto
pelo
Município de Serra, reafirm
ou
o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “
estação
transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de
estações
de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao
licenciamento

ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.
Vejamos:

“
RE 1467933/ES - ESPÍRITO SANTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN

Julgamento: 23/11/2023

Publicação: 24/11/2023

Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/11/2023 PUBLIC 24/11/2023

Partes

RECTE.(S) :
MUNICIPIO
DA SERRA PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO
MUNICÍPIO

DA SERRA RECDO.(A/S) : TELEFONICA BRASIL S.A. ADV.(A/S) : LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

Decisão

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – INSTALAÇÃO DE
ESTAÇÃO

RÁDIO

BASE
– LEI MUNICIPAL Nº 4.332/2014 – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O
LICENCIAMENTO

AMBIENTAL
– ESTABELECIMENTO DE REGRAS QUANTO AO
LICENCIAMENTO

AMBIENTAL
– ATRIBUIÇÃO DO CONAMA – ART. 9º LEI FEDERAL Nº 13.116/2015 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de
Estação

Rádio

Base
– ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

3. A Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014 dispõe sobre a localização, instalação e operação de ́
estação
transmissora de radiocomunicação ́ e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no
município
da serra e dá outras providências. Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de
estações
de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao
licenciamento

ambiental
.

4. Contudo, a Lei nº 4.332/2014, do
Município
de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

5. Em situação análoga ocorrida no Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110, reconheceu a inconstitucionalidade da lei local (Lei nº 10.995/2001) que dispôs sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, naquela unidade federativa. Mais recentemente, em revisitação do tema (ADPF 732), o STF também declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.683/2018 do
Município
de Valinhos-SP, que dispõe sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, valendo-se, basicamente, da mesma ratio empregada no caso precedente.

6. No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença
ambiental
para operação de
Estação
de
Rádio

Base
, de acordo com a legislação
ambiental
do
Município
de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do
Município
.7. A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de
estação
transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de
licenciamento

ambiental
. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao
licenciamento

ambiental
a cargo do
Município
, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

8. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de
licenciamento

ambiental
, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de
licenciamento
indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio
licenciamento

ambiental
, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

9. Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao
licenciamento

ambiental
, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo
Município
de Serra, cujo fundamento foi a falta de
licenciamento

ambiental
prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante.

10. Recurso conhecido e provido”.

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 30, I, da mesma Carta.

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:

“
Nada obstante a decisão administrativa tenha feito remissão a Decreto que não mais prevê a instalação de ERB’s como atividade suscetível de causar degradação ao meio ambiente, em dezembro de 2014, foi editada a Lei Municipal nº Lei nº 4.332/2014, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de ́
estação
transmissora de radiocomunicação ́ e estruturas similares, nas faixas de frequências até 300 Ghz, no
município
da Serra e dá outras providências.

Este diploma normativo, de fato, prevê em seu art. 9º que a instalação de
estações
de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao
licenciamento

ambiental
. Eis o teor do dispositivo:

[...]

Parece-me, contudo, que a Lei nº 4.332/2014, do
Município
de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação.

[...]

No caso dos autos, a multa foi aplicada à apelante sob a alegação de que esta não possuía licença
ambiental
para operação de
Estação
de
Rádio

Base
, de acordo com a legislação
ambiental
do
Município
de Serra. Todavia, como visto a regulamentação e fiscalização exercida pelo ente apelado é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do
Município
.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de
estação
transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de
licenciamento

ambiental
.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao
licenciamento

ambiental
a cargo do
Município
, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de
licenciamento

ambiental
, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de
licenciamento
indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio
licenciamento

ambiental
, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA:

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de
licenciamento

ambiental
a que se refere o § 10 do art. 7º.

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao
licenciamento

ambiental
, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pelo
Município
de Serra, cujo fundamento foi a falta de
licenciamento

ambiental
prévio para a instalação da antena de telecomunicações da apelante”. (documento eletrônico 12, pp. 7 e 8, grifei)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.

5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.”

Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do
Município
de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE
ESTAÇÃO

RÁDIO

BASE
. LEI 13.756/04 DO
MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVADA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”

Assim,
observo que a decisão do Tribunal a quo, ao considerar nulo o auto de infração aplicado pelo
Município
de Serra, por considerar que a Lei Municipal 4.332/2014 usurpou a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, julgados, desta Corte Suprema, com a mesma orientaçã
o:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À INSTALAÇÃO DE
ESTAÇÃO

RÁDIO

BASE
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI COMPLEMENTAR 430/2005 DO
MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
A jurisprudência mais recente desta Casa tem considerado que diplomas normativos, ao estabelecerem condicionantes para instalação de
estações

rádio

base
, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Precedente de repercussão geral: ARE 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.9.2022, DJe 13.9.2022.

2. Na espécie, a Lei Complementar 430/2005 do
Município
de Jundiaí/SP, ao fixar a necessidade de licença para funcionamento de
estação

rádio

base
, consoante entendimento firmado por esta Casa, revela-se manifestamente inconstitucional.

3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes”. (ARE 1.294.096 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/6/2023, grifei)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO
MUNICÍPIO
DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA
ESTAÇÕES
DE
RÁDIO

BASE
. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do
Município
de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de
rádio
, televisão, telefo
nia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética.

2.
Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-EDsegundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021).

3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.382.759 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13/3/2023, grifei)

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 23 de novembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin

Relator”

O Plenário do Supremo Tribunal Federa
l já havia definido
que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a
competência privativa da União
para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009, conforme julgamento da ADI 3110/SP, assim ementado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.
A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.

(ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)

Conforme se verifica, a respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

Inclusive, sobre a questão, a União editou a Lei nº 13.116/2015, que “
estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações
”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental
a que se refere o § 10, do art. 7º
:

“
Art. 7º As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo.

[...]

§ 10. O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.”

Art. 9º.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Assim, ao considerar nulo o auto de infração aplicado pelo
Município
de Serra, porquanto baseado em Decreto Municipal que usurpou a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)